Tribunal: TJMT
Processo: 1042823-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042823-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), LIRIO BRENTANO - CPF: 162.713.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA BRENTANO - ME - CNPJ: 33.700.857/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 732.941.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), WALTER SOARES DIAS - CPF: 196.798.231-72 (AGRAVANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Interpretação do título executivo judicial. Majoração recursal. Art. 85, § 11, do cpc. Percentual incidente sobre a verba já fixada. Termo inicial dos juros de mora. Trânsito em julgado. Excesso de execução. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou integralmente os cálculos da exequente relativos à verba honorária sucumbencial.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração de honorários recursais fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em 10% sobre a quantia já arbitrada deve incidir sobre o percentual previamente estabelecido ou ser somada ao percentual originário; e (ii) saber se os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou definitivamente.

III.
Razões de decidir

3. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui acréscimo percentual incidente sobre a verba honorária já arbitrada, e não sobre a base de cálculo originária da condenação, de modo que o acréscimo de 10% sobre honorários previamente fixados em 15% resulta em percentual final de 16,5% sobre o valor da causa.

4. A interpretação que soma diretamente o percentual de majoração ao percentual anteriormente fixado extrapola os limites objetivos do título executivo judicial e viola a correta compreensão da técnica de majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais pressupõem a exigibilidade da obrigação, que somente se configura com o trânsito em julgado da decisão que os fixa definitivamente, razão pela qual não podem incidir desde o ajuizamento da ação ou de marco processual anterior à formação da coisa julgada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre a verba honorária já arbitrada, e não por simples soma ao percentual anteriormente fixado sobre a base da condenação. 2. Os juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os estabelece definitivamente
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp nº 2.203.353/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2025; STJ, Rcl nº 47.870/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 12.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp nº 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022; TJMT, AC nº 0029410-17.2011.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento movido por
Walter Soares Dias
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana /MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000047-23.2019.8.11.0029, movido por
Aliciane Leticia Sulzbacher Lopes
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executada e homologou integralmente os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a impugnação à execução, asseverando que
“Não obstante a vasta argumentação do executado em id. 138884564, da simples leitura do acórdão proferido pelo STJ, acostado em id. 93346534, é possível aferir que os honorários foram MAJORADOS em 10% sobre o valor da causa e não sobre o valor dos honorários outrora arbitrados. Feitas essas considerações HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente.”
(ID 332497873). Ato contínuo, determinou a apresentação de nova planilha com a condenação em honorários no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 332497872), a parte agravante sustenta a tese de excesso de execução, decorrente de dois erros materiais. Primeiramente, alega que a decisão agravada interpretou equivocadamente o comando do Superior Tribunal de Justiça, pois a majoração de 10% (dez por cento) sobre a "quantia já arbitrada" deveria incidir sobre o valor correspondente aos 15% (quinze por cento) fixados por este Tribunal, e não ser somada ao percentual base. Defende, assim, que o percentual correto seria de 16,5% (dezesseis e meio por cento) sobre o valor da causa, e não os 20% (vinte por cento) homologados pelo juízo
a quo.

Ainda, aponta erro no termo inicial dos juros de mora. Argumenta que, tratando-se de honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (23/08/2022), e não desde a distribuição da ação, como constou no cálculo homologado.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 334372356).

Na contraminuta, a parte agravada requer o desprovimento do recurso. (ID 342168368). Defende os termos da decisão recorrida, afirmando que os cálculos obedecem rigorosamente ao título executivo judicial. Sustenta que a pretensão do agravante consiste em indevida rediscussão do mérito, vedada na fase de cumprimento de sentença, e classifica o recurso como manifestamente protelatório, pugnando por seu desprovimento.

Preparo recursal recolhido (ID 332531879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia instalada na origem e devolvida a esta Corte para apreciação diz respeito a apuração de eventual excesso à execução, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição
(STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)
.

Antes de analisar o mérito das teses apresentadas, é necessário relembrar o contexto fático da demanda.

O processo originário referiu-se a Embargos de Terceiro opostos pelo ora Agravante, os quais foram julgados improcedentes em primeiro grau, ocasião em que houve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Interposto Recurso de Apelação, este Tribunal de Justiça negou-lhe provimento e, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Na sequência, foi interposto Recurso Especial, ao qual também foi negado provimento por decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, a verba honorária foi novamente majorada, nos seguintes termos:
“majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida”
(ID 332497877)
.
O trânsito em julgado de tal decisão ocorreu em 23 de agosto de 2022.

Do erro de cálculo no percentual dos honorários advocatícios

O primeiro ponto de insurgência refere-se ao percentual dos honorários advocatícios.

Conforme já exposto, o título executivo, formado por uma sucessão de decisões judiciais, estabeleceu a verba da seguinte forma: a sentença fixou 10% sobre o valor da causa; o acórdão deste Tribunal majorou para 15% sobre a mesma base; e, por fim, a decisão proferida em sede de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça determinou a majoração “em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários”.

A interpretação conferida pelo juízo
a quo,
de que a majoração final implicaria um total de 20% sobre o valor da causa (percentual máximo previsto no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC), representa um claro
error in judicando
. Isso porque a análise literal e sistemática do comando judicial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza a conclusão de que o percentual de 10% deveria ser simplesmente somado ao percentual anteriormente fixado em 15%, como se se tratassem de parcelas autônomas incidentes sobre a mesma base de cálculo originária.

A expressão
“majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada”
deve ser interpretada no sentido de que o acréscimo percentual incide sobre o valor pecuniário já consolidado, e não sobre o percentual abstrato que lhe deu origem. O método de cálculo correto, portanto, consiste em aplicar a majoração de 10% sobre os 15% já fixados, o que resulta em um acréscimo de 1,5 ponto percentual (15% x 10% = 1,5%). Por conseguinte, o percentual final e consolidado da verba honorária é de 16,5% (dezesseis e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Este entendimento, que reflete a correta aplicação do art. 85, § 11, do CPC, foi recentemente reiterado pela própria Ministra Relatora da decisão que originou a controvérsia, a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, em caso análogo, o que reforça a clareza do comando judicial e a inadequação da interpretação adotada na origem. No julgamento do REsp n. 2.203.353/TO, a i. Relatora consignou:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A VERBA JÁ FIXADA. LIMITE LEGAL. PROVIMENTO.

1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo aos ônus previamente fixados, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo para aplicação do percentual de majoração previsto no art. 85, § 11, do CPC. Precedentes.

2. No caso, a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o percentual já arbitrado de 10% (dez por cento) representa um acréscimo de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.203.353/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)
Destacamos

Ademais, tal exegese não é isolada e encontra-se pacificada na jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STJ. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. DECISÃO CASSADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. A reclamação é cabível para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (art. 187, RISTJ e art. 988, I e II do CPC).

2. Hipótese em que a interpretação dada pela Corte estadual destoa do comando dado pelo STJ.

3. Percentual de majoração de honorários recursais que deve incidir efetivamente sobre o valor dos honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor da reclamante.

4. Corte estadual que determinou o somatório do percentual aplicado quando da fixação dos honorários sucumbenciais da origem (5% sobre o valor da causa) com o percentual de majoração recursal (5% sobre o valor dos honorários). 5. Cassação da decisão com determinação de observância ao parâmetro de majoração recursal do STJ.

6. Reclamação julgada procedente.

(Rcl n. 47.870/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)
Destacamos

Desse modo, ao homologar cálculos que apuraram a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da coisa julgada, devendo ser reformada para adequar a execução ao percentual correto de 16,5%.

Do erro material no termo inicial dos juros de mora

O segundo equívoco reside no termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba honorária.

Cumpre registrar que, após a impugnação do agravante, a agravada apresentou manifestação (ID 332497882 - pág. 327 e 345) na qual retificou seu cálculo inicial, que previa a incidência de juros desde o ajuizamento da demanda, passando a computá-los a partir da intimação para o pagamento no cumprimento de sentença (20/10/2022). Este reconhecimento do erro inicial pela credora, todavia, não acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravante neste ponto.

Isso porque a retificação, embora tenha aproximado o cálculo da legalidade, não o conformou inteiramente ao entendimento jurisprudencial consolidado. A pretensão do agravante é de que os juros incidam a partir do trânsito em julgado (23/08/2022), data anterior àquela proposta pela agravada. Persiste, portanto, a lide quanto ao marco temporal correto, o que justifica a análise do mérito recursal sobre a questão.

A jurisprudência distingue com clareza os consectários legais da correção monetária e dos juros de mora. A primeira, destinada a recompor o valor da moeda, incide a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 14 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, possuem natureza sancionatória e pressupõem a exigibilidade da obrigação.

A obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, no caso de fixação em percentual sobre o valor da causa, torna-se líquida, certa e, portanto, exigível, não com a intimação para pagamento, mas sim com o trânsito em julgado da decisão que os estabelece em definitivo. É nesse momento que nasce a mora do devedor, sendo este o termo inicial para a fluência dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico a este respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)
Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo.

Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal.
8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)
Destacamos

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – ART. 523, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CÔMPUTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença,
sob pena de enriquecimento sem causa. Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art . 523, do CPC. Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.

(TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)
Destacamos

Conforme certidão acostada aos autos (ID 332497882 - pág. 302), o trânsito em julgado ocorreu em 23 de agosto de 2022. Este, portanto, é o marco temporal a partir do qual os juros de mora devem ser calculados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, a fim de reformar a decisão interlocutória agravada (ID 332497872) e, por conseguinte, reconhecer o excesso a execução.

Em razão do provimento do recurso e com fundamento no princípio da causalidade, condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução a ser apurado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026